Tribunal: TJDFT
Processo: 0761063-96.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO. JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO INOMINADO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO RELATOR. RECURSO DESERTO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA OBSERVADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso inominado interposto em razão da deserção, pois o recorrente comprovou o recolhimento apenas do preparo. Alega o agravante que a admissibilidade do recurso inominado deve ser realizada pelo juiz de primeiro grau, que recebeu o recurso. Sustenta que viola o princípio da não surpresa o não conhecimento do recurso sem oportunidade para a parte se manifestar sobre a questão. Afirma que deve ser observado o art. 1.007, §2o, do CPC. Requer prazo complementar para recolher as custas ou a exclusão da condenação em pagar honorários.
2. Recurso tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
3. Nos termos do art. 11, inciso XIII, do Regimento Interno das Turmas Recursais, compete ao relator “exercer, primária e exclusivamente, o juízo de admissibilidade dos recursos interpostos à turma”.
4. "Não constitui julgamento surpresa aquele lastreado em fundamentos jurídicos, ainda que diversos dos apresentados pelas partes, desde que embasados em provas submetidas ao contraditório (Enunciados no 2 e 6 da ENFAM)" (AgInt nos EDcl no AREsp 1295964/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 7/12/2020, DJe 17/12/2020).
5. Assim, não é necessário que o juiz consulte a parte sobre os fundamentos da decisão, ficando resguardado ao interessado os meios adequados para impugnar essa decisão.
6. Ainda que não se possa desprezar a aplicação supletiva de outros diplomas legais, é no manancial normativo dos Juizados que o julgador deve suprir as deficiências, as omissões e as lacunas da Lei 9.099/95.
7. Nos termos do art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995, “o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção".
8. O art. 31, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais esclarece que implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso.
9. Nos termos do Enunciado 168 do FONAJE, “não se aplica aos recursos dos Juizados Especiais o disposto no artigo 1.007 do CPC 2015".
10. Cabe ao recorrente anexar as guias de recolhimento das custas processuais e do preparo juntamente com os respectivos comprovantes de pagamento. Se a recorrente juntou apenas a guia e comprovante de pagamento do preparo, deve ser mantida a decisão que não conheceu do recurso inominado pela deserção.
11. O recorrente cujo recurso não foi admitido é considerado vencido, incidindo a regra do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. Agravo interno conhecido e desprovido. Relatório em separado.